Tribunal: STJ
Processo: 0312214-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028507 - SP (2025/0312214-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDERSON LUIZ FELIPE BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE PAULO BEZERRA - SP530667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo o indeferimento do pedido de progressão de regime imediata formulado em
favor do agravante.
2. O agravante teve seu pedido de progressão de regime indeferido pelo juiz, que
determinou a realização de exame criminológico, decisão confirmada em sede recursal
pelo Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de progressão de regime
imediata, baseada na ausência de requisitos subjetivos, foi devidamente fundamentada
com elementos concretos extraídos da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considerou que não está presente o requisito subjetivo para a
progressão de regime de pronto, com base em elementos concretos extraídos da execução
penal.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o indeferimento da
progressão de regime com exigência de exame criminológico somente pode fundar-se em
fatos ocorridos no curso da própria execução.
6. A negativa de benesse se deu por fundamentação idônea, evidenciando a ausência de
ilegalidade ou arbitrariedade na decisão.
7. A modificação do acórdão vergastado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os limites da via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51067773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 5daa0df8-1480-4c36-9962-e7d9b2a5a3ef

8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da progressão de regime com determinação de exame criminológico
deve ser fundamentado em fatos concretos ocorridos durante a execução penal.
2. A análise dos requisitos subjetivos para progressão de regime deve considerar
elementos concretos da execução penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 64, I; Lei 9.605/98, art. 32, §§ 1o-A e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
; STJ,
13/12/2019
AgRg no HC 803.075/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
31/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 5daa0df8-1480-4c36-9962-e7d9b2a5a3ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028507 - SP (2025/0312214-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDERSON LUIZ FELIPE BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE PAULO BEZERRA - SP530667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo o indeferimento do pedido de progressão de regime imediata formulado em
favor do agravante.
2. O agravante teve seu pedido de progressão de regime indeferido pelo juiz, que
determinou a realização de exame criminológico, decisão confirmada em sede recursal
pelo Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de progressão de regime
imediata, baseada na ausência de requisitos subjetivos, foi devidamente fundamentada
com elementos concretos extraídos da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada considerou que não está presente o requisito subjetivo para a
progressão de regime de pronto, com base em elementos concretos extraídos da execução
penal.
Documento eletrônico VDA50685403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 6c9f7672-7d98-49ca-bc94-ce1514f2ef27

5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o indeferimento da
progressão de regime com exigência de exame criminológico somente pode fundar-se em
fatos ocorridos no curso da própria execução.
6. A negativa de benesse se deu por fundamentação idônea, evidenciando a ausência de
ilegalidade ou arbitrariedade na decisão.
7. A modificação do acórdão vergastado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os limites da via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da progressão de regime com determinação de exame criminológico
deve ser fundamentado em fatos concretos ocorridos durante a execução penal.
2. A análise dos requisitos subjetivos para progressão de regime deve considerar
elementos concretos da execução penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 64, I; Lei 9.605/98, art. 32, §§ 1o-A e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
; STJ,
13/12/2019
AgRg no HC 803.075/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
31/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDERSON LUIZ FELIPE
BEZERRA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Conta dos autos que o agravante teve o seu pedido de progressão de regime
indeferido pelo juiz, que determinou a realização de exame criminológico, o que foi
confirmado em sede recursal pelo Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de que "A
decisão que negou a progressão não apontou elementos concretos contemporâneos da
(fl. 60).
execução que demonstrem a ausência do requisito subjetivo"
Documento eletrônico VDA50685403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 6c9f7672-7d98-49ca-bc94-ce1514f2ef27

Argumenta novamente que "O próprio acórdão recorrido limitou-se a invocar:
gravidade abstrata do delito; condenação anterior, já alcançada pelo período depurador
(fl.
(extinta em 2013 – art. 64, I, CP); falta disciplinar de 2001, já reabilitada em 2011"
60).
Aduz por fim que "o apenado preenche os requisitos subjetivos exigidos para
o exercício dos direitos executórios, conforme comprova o atestado de bom
(fl. 64).
comportamento carcerário juntado aos autos"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de "conceda-se ao recorrente a pretendida progressão de regime
independentemente de realização de exame criminológico ou, determine-se ao Juízo da
Execução a reanálise imediata do pedido de progressão de regime, independente do
(fl. 66).
exame criminológico [...]"
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
No presente caso, conforme posto na decisão agravada, da análise dos
elementos informativos constantes dos autos,
se verifica qualquer flagrante
não
ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
Nesse passo, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de
que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com
base nos elementos concretos extraídos da execução,
:
verbis
[...] a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado
tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao
delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do
livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente
.
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
Precedentes do STJ (HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de
) (AgRg no HC 803.075/SP, Quinta
13/12/2019
Turma, de minha relatoria, DJe de
, grifei).
31/5/2023

Documento eletrônico VDA50685403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 6c9f7672-7d98-49ca-bc94-ce1514f2ef27

, verifica-se que a decisão e o acórdão consideraram que
está
In casu
não
presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos
concretos extraídos da execução penal.
Aqui, os julgados, na ordem (fls. 22-23 e 12-14):
[...] Ante a peculiaridade do caso, em que pese o
cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício,
consoante cálculo de fls. 69-71, faz-se necessária uma análise mais
profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais
condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime. [...]
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer
recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto
da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos
autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o
auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da
progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena
mais brando.

[...] No caso, o agravante está descontando, em regime
prisional semiaberto, longa pena carcerária, com término previsto
somente para
(fls. 16/18), decorrente de condenação por
01/09/2028
grave crime, capitulado no artigo 32, §§ 1o-A e 2o, da Lei 9.605/98, por
sete vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque “praticou
maus- tratos contra animais domésticos, mais especificamente 6 (seis)
gatos e 01 (um) cachorro, causando-lhes a morte”, sendo certo que,
consoante ficou apurado, ele “matou os referidos animais domésticos,
sendo um deles o cachorro de estimação de sua mãe (...). Acionada (...),
a Polícia Militar compareceu ao local e encontrou os sete animais
mortos, pendurados ao telhado da laje do imóvel por cordas amarradas
(consoante denúncia oferecida contra o ora
em seus pescoços”
agravante na Ação Penal no 1500275-30.2024.8.26.0228). [...]
De acordo com os elementos de convicção presentes nos
autos (fls. 23/25), o sentenciado não é nenhum jejuno, já tendo
cumprido pena anteriormente, por crime de roubo majorado, inclusive
com histórico, ainda que distante, de prática de falta disciplinar de
natureza grave (fuga), o que recomenda maior cautela na análise dos
requisitos exigidos para a progressão carcerária. [...]
E foi exatamente isso o que observou o Magistrado em
exercício na origem, na decisão atacada que, por isso mesmo, não pode
ser considerada carente de motivação idônea, tendo expressamente
mencionado que “(...) A conduta do(a) sentenciado(a), por si só,
reclama a necessidade de mais acurada análise de seu mérito e exige a
comprovação de que sua periculosidade tenha sofrido a atenuação
necessária para que possa usufruir benefício prisional (...)”.
Destarte, evidenciando-se, na hipótese concreta em exame,
que o mérito do sentenciado não está demonstrado a contento, é forçoso
concluir que a progressão prisional, sem prévia avaliação criminológica,
seria prematura, o que justifica a manutenção da decisão agravada. [...]

Documento eletrônico VDA50685403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 6c9f7672-7d98-49ca-bc94-ce1514f2ef27

Afere-se, pois, que a negativa de benesse, no caso concreto, se deu por
, circunstância que evidencia a ausência de ilegalidade ou
fundamentação idônea
arbitrariedade na decisão.
Convém registrar, ainda, que a modificação do acórdão vergastado, para
concluir pela configuração do requisito subjetivo, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os
estreitos limites da via do
(AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma,
habeas corpus
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC 812.438/SP,
30/6/2023
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; HC n. 704.718/SP, Sexta
29/6/2023
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta
23/5/2023
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50685403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:02
Código de Controle do Documento: 6c9f7672-7d98-49ca-bc94-ce1514f2ef27

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.507 / SP
Número Registro: 2025/0312214-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00173466420258260041 00174664420248260041 15002753020248260228 173466420258260041
174664420248260041
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE PAULO BEZERRA
ADVOGADO
: ANDRE PAULO BEZERRA - SP530667
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDERSON LUIZ FELIPE BEZERRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDERSON LUIZ FELIPE BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE PAULO BEZERRA - SP530667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:03
Código de Controle do Documento: ae845055-f746-4d30-9db1-a708fe57b465

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:03
Código de Controle do Documento: ae845055-f746-4d30-9db1-a708fe57b465